Tribunal: TJPA
Processo: 0002778-72.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002778-72.2012.8.14.0028

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: FRANCISCA RAMOS DE SOUSA, JANIQUELE RAMOS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anterior por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, aplicando multa de 2% nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

A ação originária versa sobre cobrança de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, proposta por Janiquele Ramos de Sousa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a decisão agravada violou o princípio da dialeticidade ao não conhecer do recurso anterior por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença;
(ii) é devida a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, por manifesta inadmissibilidade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A recorrente, no seu primeiro Agravo Interno, reiterou argumentos anteriormente apresentados sem impugnar os fundamentos que levaram ao não conhecimento do recurso anterior, violando o princípio da dialeticidade.
5. As razões do agravo limitaram-se à reiteração da tese de quitação integral do valor da indenização, sem atacar os fundamentos da decisão quanto à ausência de impugnação à conclusão de que a invalidez seria superior à alegada pela seguradora.
6. Precedentes do STJ e desta Corte confirmam que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura vício formal que autoriza o não conhecimento do recurso.
7. Manteve-se a multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, diante da reiteração de recurso manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.
2. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando constatada a interposição de recurso manifestamente inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021, § 4º; CC, arts. 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.03.2021; TJPA, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0807798-51.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 09.08.2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0002778-72.2012.8.14.0028

AGRAVANTE/APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADA/APELADA: JANIQUELE RAMOS DE SOUSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de Agravo Interno, anteriormente manejado, sob fundamento de ausência de dialeticidade recursal, aplicando, em consequência, a penalidade de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015.

Na origem, trata-se de ação de cobrança de indenização securitária DPVAT proposta por JANIQUELE RAMOS DE SOUSA, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

A decisão agravada, entendeu pela inadmissibilidade do recurso da seguradora por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, aplicando a referida multa processual.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que:

A decisão merece reforma por ter sido a peça recursal suficientemente dialética, tendo enfrentado de forma clara e objetiva os fundamentos da decisão que não conheceu do recurso anterior;

A multa de 2% aplicada é desarrazoada, porquanto inexistente qualquer intuito protelatório no manejo do recurso, o qual se mostrou dotado de fundamentação pertinente, merecendo, pois, o afastamento da penalidade;

No mérito, a agravante alega que a indenização devida à parte autora já foi quitada administrativamente no montante de R$ 7.087,50, conforme cálculo realizado com base no art. 3º, § 1º, II da Lei 6.194/74 e laudo pericial que indicou invalidez permanente parcial incompleta de grau intenso (75%);

A omissão da autora quanto ao recebimento administrativo da indenização caracteriza má-fé e enseja o reconhecimento da quitação plena da obrigação securitária, devendo ser afastada qualquer condenação suplementar, nos termos dos arts. 884 e 885 do Código Civil.

Ao final, a recorrente pleiteia o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, afastamento da multa aplicada e julgamento de improcedência da demanda, por quitação integral da indenização securitária.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 26386102.

É o relatório; pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Anoto que o presente recurso pretende combater os termos da decisão agravada que entendeu pela ausência de dialeticidade, uma vez que se limitou a reiterar as alegações do apelo, no que tange ao pagamento integral do valor da indenização securitária, sem, contudo, trazer quaisquer argumentos acerca do não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, cito trechos do decisum atacado,
in verbis:

“[...]

Compulsando os autos, verifico que restou consignado na sentença que a autora/apelante teve “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”, o que resultaria em indenização no valor de 70% (setenta por cento) do total, de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que equivaleria a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais); e não como afirmado pela recorrente, em suas razões, de que a sua condenação teria sido de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e que já teria quitado integralmente esse montante.

Assim, a apelante não se insurgiu especificamente em relação ao fundamento da sentença que identificou a necessidade de pagamento diverso ao valor narrado e dito quitado pelo recorrente; afrontando, assim, ao princípio da dialeticidade, diante da falta de impugnação às bases da decisão recorrida, que considerou repiso, o pagamento referente a “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”.

Nesse contexto, o recurso manejado tece manifestação que não supera a decisão hostilizada, deixando de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão proferida, não observando, portanto, as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade.

[...].”

Por outro lado, a título de análise comparativa da divergência, cito trecho da peça recursal:

“[...]

Contudo, a perícia consignou que a invalidez não é completa, mas sim de repercussão funcional 75% - intensa, aplicando-se, portanto, o disposto no inciso II do artigo 3º acima mencionado, de maneira que o percentual correspondente à perda da repercussão funcional sofrida pela vítima deverá ser calculado sobre a importância anteriormente encontrada: R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) x 75% - intensa = R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), logo, ocorreu o pagamento administrativo no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme comprovantes:

[...]

Diante do exposto, o presente recurso de Agravo Interno merece ser julgado em mesa para que o pagamento administrativo realizado no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), seja considerado, bem como que nos termos dos artigos 319 e seguintes do CC, c/c o artigo 5º, inciso XXXVI da CF e na LINDB, art. 6, seja o feito julgado improcedente o pedido inicial em virtude da quitação da obrigação, não fazendo jus a parte recorrida a qualquer complementação da indenização recebida administrativamente.

[...].”

Desse modo, como se pode observar dos trechos acima transcritos, o agravante, nos seus primeiros recursos, de Apelação Cível e primeiro Agravo Interno, não se insurgiu, especificamente, em face das decisões recorridas, tendo este relator, entendido, pela ausência de dialeticidade.

Ora, a toda evidência, constata-se que não há nexo entre as decisões recorridas e os pedidos dos recursos, não tendo o recorrente impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, havendo, portanto, ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse particular, destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1.
As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, o princípio da dialeticidade.

2. Embargos de declaração não conhecidos.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Na mesma linha de raciocínio, cito precedentes desta Corte:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 932, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1.
O agravo de instrumento cujas razões não atacam a decisão agravada não pode ser conhecido. 2. Inteligência do art. 1.016, III do Código de Processo Civil/15.
3.
Portanto, estando ausente as razões e a impugnação específica, não resta preenchido o requisito da regularidade formal do recurso, o que autoriza o seu não conhecimento,
conforme dispõe o art. 932, inciso III, do CPC/15, pois manifestamente inadmissível. 4. Considerando que os argumentos utilizados pelo recorrente nada acrescentam, nem têm o condão de modificar a decisão que considerou o recurso manifestamente inadmissível, se dispensam novos fundamentos por parte do julgador. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. 6. Decisão unânime.’’

(2019.02023709-16, 204.285, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-28)

‘AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INADMISSÍVEL.
O recurso deve confrontar, diretamente, a decisão hostilizada. No caso concreto, o recorrente traz debate totalmente estranho a decisão hostilizada, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Na hipótese o decisum monocrático negou provimento ao recurso de apelação por não restar evidenciada a abusividade contratual (capitalização mensal de juros), enquanto que o agravo interno ora manejado busca a reforma da decisão agravada, que está dissonante com a decisão do STJ que reconheceu a ilegalidade na cobrança das tarifas (TAC e TEC) e de Serviços de Terceiros. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.”

(4960806, 4960806, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-22)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021 §1º DO CPC-15. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.1.
Verifica-se a ausência do requisito da dialeticidade, previsto no §1º do art. 1.021 do CPC-15, à medida em que as razões do Agravo Interno interposto se encontram completamente dissociadas dos fundamentos utilizados na Decisão Monocrática de id. 858466, tratando de teses alheias às utilizadas no decisum, objurgado, restando presente a existência de óbice para o conhecimento do presente recurso, nos termos do entendimento pacificado das Cortes de Justiça nacionais
.2. Recurso não conhecido à unanimidade. “

(4713573, 4713573, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-18)

“ACÓRDÃO Nº 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807798-51.2019.8.14.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: SANDRA NAZARÉ CHAGAS DO CARMO E RAIMUNDO BATISTA RIBEIRO COSTA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DO RECURSO ESTRANHAS À MATÉRIA DISCUTIDA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1.
As razões do recurso de agravo interno, interposto em face de decisão que nada versa acerca da matéria recorrida, abordando argumentos estranhos ao quanto examinado no apelo, denota falta de dialeticidade.
2. Não deve ser conhecido o recurso que não dialoga com a decisão recorrida, ante à falta de pressupostos de admissibilidade. Violação do §1º, do art. 1021, do CPC. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido.”

(5989115, 5989115, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-16)

Ademais, em face de o primeiro recurso de Agravo Interno e de o Recurso de Apelação não terem sido conhecidos, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade, mantenho também a decisão agravada no que concerne à imposição da multa entabulada no art. 1.021, § 4º, do CPC/15, a qual, levando-se em consideração as peculiaridades da demanda, deve ser arbitrado em 2% (dois) por cento do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

Belém-Pa, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/07/2025